Tribunal: TJDFT
Processo: 0748861-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRADOS. IMÓVEL. OBJETO DE INVENTÁRIO. USO EXCLUSIVO POR UM HERDEIRO EM DETRIMENTO DOS DEMAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).

2. A posse de imóvel objeto de inventário não pode ser exercida de forma exclusiva por um dos herdeiros sem o consentimento dos demais, quando não houver embasamento legal para tanto.

3. Provado o preenchimento dos requisitos legais do CPC, art. 561, deve ser mantido o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse em favor da parte interessada.

4. Recurso conhecido e não provido.